Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726122-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DUBAI D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato de interposição do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.007, §4o, do CPC. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora